Tribunal: STF
Processo: RE 140190
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA: - Sindicato. Princípio da Unicidade. Artigo 8., II,
da Constituição  Federal.
          - Em face do princípio da unicidade consagrado no inciso II
do  artigo 8. da  Constituição, tem  razão  os sindicatos recorrentes
quando sustentam  que o sindicato recorrido não pode  abarcar, em sua
base  territorial que e  o  Estado de  São Paulo, todas as categorias
diferenciadas  que aqueles  representam  e que integram  com outras o
grupo "trabalhadores maritimos" que este abrange.
          Recurso  extraordinário  conhecido e provido.